Tribunal: STF
Processo: ARE 1237590
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 75):



    “ACIDENTÁRIA – Revisão de benefício – Aplicação dos índices previstos nas Portarias MPAS n°s 4.883/98 e 12/04 a benefício em manutenção – Inadmissibilidade – Normas destinadas tão-somente à alteração do limite-teto dos salários-de-contribuição – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 97).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput; 194, IV; e 201, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 108):



    “Assim sendo, vale repetir que "A presente ação pretende obter os reajustes derivados das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, para tanto, fazendo toda a argumentação da inicial, demonstrando que o salário-de-contribuição vigente em 30/março/1989, no valor de CZ$ 512,53, reajustados para 28/fevereiro/1998, pelo índice de 2,4673, constante daquele cálculo fixado na ação anterior, remonta o salário -de -contribuição no valor de R$ 1.264,58, em28/fevereiro/1998, eis que: CZ$ 512,53 x 2,4673 = R$ 1.264,58 x 40% = R$ 505,83;que a Renda Mensal Inicial acabou sendo calculada para fevereiro/1998; que este salário-de-contribuição no valor de R$ 1.264,58, para 28/fevereiro/1998, é superior ao teto de contribuição então vigente, vigente a partir de 01/06/1997, no valor de R$ 1.031,87 (PORTARIA MPAS N° 3.964, DE 5 DE JUNHO DE 1997), eis que esta era a base máxima para o pagamento dos benefícios e recolhimento das contribuições em fevereiro/1998". 



    Ao que consta houve divergência entre o entendimento do v. acórdão recorrido e a jurisprudência infra na medida em que, para o v. acórdão recorrido, o que é exigido é que o valor do benefício seja equivalente ao teto, não a base de cálculo. ” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 2, p. 135).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação dos temas 339 e 895 da sistemática de repercussão geral (eDOC 4).



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto à controvérsia relacionada aos temas de repercussão geral; e o inadmitiu em relação às demais questões, em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 7, p. 25).



    Inconformada, a parte recorrente interpôs dois agravos: o interno, o qual foi negado seguimento; e o agravo em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido (eDOC 7, p. 42).



    Após, a Presidência da Seção de Direito Publico determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 7, p. 52).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, p. 76):



    “Consta dos autos que a segurada recebe auxílio-acidente concedido judicialmente a partir de 27/04/1990 (fls. 21). 



    Ocorre que os índices pretendidos (ECs nºs 20/98 e 41/03) foram previstos nas Portarias MPAS nºs 4.883/98 e 12/04, cujo objetivo era reajustar apenas o limite-teto dos salários-de-contribuição, sem incidir sobre o valor dos benefícios em manutenção. 



    Com efeito, essas Portarias foram editadas com o propósito de adequar as normas previdenciárias aos novos preceitos das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03, que alteraram o limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral dê previdência social, sem, contudo, autorizar o reajuste dos benefícios anteriormente concedidos. 



    Ainda que os arts. 20, § 1º, e 28, § 5º, da Lei nº 8.212/91 estabeleçam que os valores do salário-de-contribuição devam ser reajustados na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social, não há previsão legal para que a majoração do salário-de-contribuição seja necessariamente acompanhada pelo reajuste dos benefícios em manutenção no mesmo patamar.”



    Verifica-se que o plenário desta Corte concluiu pela ausência de repercussão geral do tema que trata da pretensão dos segurados da Previdência Social de reajustar os benefícios em manutenção na mesma proporção e nas mesmas datas da elevação dos tetos dos salários de contribuição efetivados pelas Portarias Ministeriais 4.883/98 e 12/2004, dado o seu caráter infraconstitucional. Nesse sentido: 



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS PARA REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIAS 4.883/1998-MPAS E 12/2004-MPS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 686.143-RG (REL. MIN. CEZAR PELUSO - TEMA 568). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 578.941-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.6.2014). 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Benefício. Índice de reajuste. Salário de contribuição. Equiparação. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 686.143/PR, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema que trata da pretensão dos segurados da Previdência Social de reajustar os benefícios em manutenção na mesma proporção e nas mesmas datas da elevação dos tetos dos salários de contribuição efetivados pelas Portarias Ministeriais nºs 4.883/98 e 12/2004, dado o seu caráter infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 762.467-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.11.2014) .



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente